Tribunal: TJPA
Processo: 0000874-85.2014.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. PLURALIDADE DE CRIMES. DOIS RÃUS. RAZÃES DISTINTAS. CRIME DE TRÃFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÃRIO. IMPROCEDÃNCIA. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTES E APTAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. ANÃLISE ERRÃNEA DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. CORREÃÃO. NECESSIDADE. PENA BASE. MANUTENÃÃO. CRIME DE POSSE DE MUNIÃÃO. ANÃLISE DA PRESCRIÃÃO RETROATIVA DE OFÃCIO. EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE MARIA DA CONCEIÃÃO E DADO PARCIAL PROVIMENTO AS RAZÃES DE MANOEL MESSIAS. RECONHECIDA, DE OFÃCIO, A PRESCRIÃÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE POSSE DE MUNIÃÃO. DECISÃO UNÃNIME.1. CRIME DE TRÃFICO DE DROGAS:1.1. Apelante Maria da ConceiÃ§Ã£o: Por se tratar de crime praticado de modo sub-reptÃcio, clandestino, deve-se ter especial atenÃ§Ã£o e valor Ã prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instruÃ§Ã£o.1.2. Os depoimentos prestados pelos agentes policiais sÃ£o merecedores de fÃ© na medida em que provÃªm de agentes pÃºblicos no exercÃcio de suas funÃ§Ãμes e nÃ£o destoam do conjunto probatÃ3rio. Precedentes.1.3. Diante do acervo probatÃ3rio, nÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o, jÃ¡ que as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, evidenciam que a rÃ© e seu companheiro âtinham em depÃ3sitoâ significativa quantidade e variedade de entorpecentes, quando foram presos em flagrante.2. Apelante Manoel Messias Luza da Silva: Cabe reanalisar as circunstÃ¢ncias judiciais que nÃ£o foram valoradas corretamente pelo magistrado a quo ao crime de trÃ¡fico de drogas. Entretanto, o equÃvoco corrigido nÃ£o possui o condÃ£o de modificar a pena base fixada, que se mostrou justa e proporcional, de acordo com os princÃpios da razoabilidade e da legalidade, ante a natureza, quantidade e diversidade da droga.3.CRIME DE POSSE DE MUNIÃÃO: A prescriÃ§Ã£o da pena de 02 (dois) anos de reclusÃ£o se verifica, nos termos do artigo 109, V, do CÃ3digo Penal Brasileiro, em 04 (quatro) anos.1. Em se tratando de prescriÃ§Ã£o, tem-se que esta Ã© calculada pela sua pena in concreto e, restando evidenciada nos autos a fluÃªncia do prazo prescricional ocorrido entre a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a e o presente julgamento, mister se faz reconhecer a extinÃ§Ã£o da punibilidade do rÃ©u Manoel Messias Luza da Silva das sanÃ§Ãμes descritas no art. 12, da Lei 10. 826/03.4. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DE MARIA DA CONCEIÃÃO, E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE MANOEL MESSIAS, ALÃM DE RECONHECER, DE OFÃCIO, A PRESCRIÃÃO PUNITIVA DO CRIME DE POSSE DE MUNIÃÃO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000874-85.2014.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CASTANHAL (3ª Vara Penal)
APELANTES: MANOEL MESSIAS LUZA DA SILVA e MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PINTO - Def. Pública Paula Michelly Brito
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. PLURALIDADE DE CRIMES. DOIS RÉUS. RAZÕES DISTINTAS.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTES E APTAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CORREÇÃO. NECESSIDADE. PENA BASE. MANUTENÇÃO.
CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO.
ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO.
RECURSOS CONHECIDOS E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE MARIA DA CONCEIÇÃO E DADO PARCIAL PROVIMENTO AS RAZÕES DE MANOEL MESSIAS. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:
1.1.
Apelante Maria da Conceição:
Por se tratar de crime praticado de modo sub-reptício, clandestino, deve-se ter especial atenção e valor à prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução.
1
.
2. Os depoimentos prestados pelos agentes policiais são merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório. Precedentes.
1.3. Diante do acervo probatório, não há que se falar em absolvição, já que as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, evidenciam que a ré e seu companheiro ¿
tinham em depósito¿
significativa quantidade e variedade de entorpecentes, quando foram presos em flagrante.
2.
Apelante Manoel Messias Luza da Silva:
Cabe reanalisar as circunstâncias judiciais que não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
ao crime de tráfico de drogas. Entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de modificar a pena base fixada, que se mostrou justa e proporcional, de acordo com os princípios da razoabilidade e da legalidade, ante a natureza, quantidade e diversidade da droga.
3.CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO:
A prescrição da pena de 02 (dois) anos de reclusão se verifica, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal Brasileiro, em 04 (quatro) anos.
1.

Em se tratando de prescrição, tem-se que esta é calculada pela sua pena
in concreto
e, restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre a prolação da sentença e o presente julgamento, mister se faz reconhecer a extinção da punibilidade do réu
Manoel Messias Luza da Silva
das sanções descritas no art. 12, da Lei 10. 826/03.
4.
RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DE MARIA DA CONCEIÇÃO, E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE MANOEL MESSIAS, ALÉM DE RECONHECER, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO PUNITIVA DO CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE MARIA DA CONCEIÇÃO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE MANOEL MESSIAS, ALÉM DE RECONHECER, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 36 Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e nove do mês de novembro a seis do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Castanhal, que condenou
MANOEL MESSIAS LUZA DA SILVA,
como incurso nas sanções descritas nos artigos 33 da lei 11.343/06 e art. 12, da Lei 10.826/03 (crimes de tráfico de drogas e posse de munição de uso permitido), ao cumprimento das respectivas penas de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias multa;
e
01 (um) ano de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa
que, após a soma das penas, restou fixada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 343 (trezentos e quarenta e três) dias multa, em regime inicial semiaberto
; e
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PINTO,
nas sanções descritas no artigo 33 da lei 11.343/06 (crime de tráfico de drogas), ao cumprimento da pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias multa, em regime inicial aberto
, pena que foi substituída por prisão domiciliar, sendo-lhes concedido o direito de recorrer em liberdade.

Segundo narra a denúncia,
¿[...] no dia 06 de fevereiro de 2014, por volta das 11:05 horas, na Rua Santa Helena, bairro Bom Jesus, neste Município, os acusados MANOEL MESSIAS LUZA DA SILVA e MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PINTO foram flagrados pela Polícia Civil, tendo sob suas posses 07 (sete) petecas de entorpecentes do tipo pasta à base de cocaína, 07 (sete) tijolos de erva prensada Cannabis Sativa L, além de 07 (sete) munições intactas de calibre 38, 01 (um) cartucho deflagrado de calibre 20, pólvora e chumbo.[...]¿.

Consta que policiais civis receberam denúncia anônima que revelava que os acusados mantinham sob sua guarda e também comercializavam entorpecentes, razão pela qual a polícia, em diligência, se deslocou ao local mencionado e lá apreendeu, como já mencionado, 07 (sete) petecas de pasta de cocaína, 07 (sete) tijolos de maconha, além de 07 (sete) munições intactas de calibre 38, 01 (um) cartucho deflagrado de calibre 20, além de pólvora e chumbo.

A exordial acusatória foi recebida e, após regular instrução, o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar os réus nas sanções ao norte delimitadas (sentença fls. 299/303 - verso), decisão contra a qual se insurge suas defesas.

Em razões de fls. 328/330, a defesa de
Manoel Messias Luza da Silva
requer a redução da pena base ao mínimo legal, sob a tese de ausência de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, desfavoráveis ao réu.

A defesa de
Maria da Conceição Silva Pinto
, por sua vez, pugnou pela absolvição da apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 356/358).

Em contrarrazões (fls. 337/338 e 371/379), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e total improvimento de ambos os recursos.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo
¿conhecimento e improvimento dos recursos de apelação interpostos em favor de
MANOEL MESSIAS LUZA DA SILVA e MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PINTO, porém, em relação ao primeiro, recomenda seja realizada, pelo TJE/PA, uma nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.¿

Textuais (fls. 392/397)

É o relatório. À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 27 de outubro de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço de ambos os recursos.

Uma vez que a Defensoria Pública apresentou razões e pedidos distintos, passo a análise individual de cada apelação, começando pelas razões apresentadas pela defesa de
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PINTO
(fls.354/35), onde se requer a reforma da decisão para absolver a apelante, por alegada fragilidade probatória. Sem razão à defesa.

Antes mais, cabe sempre pontuar que, para que se configure o crime de tráfico de drogas, não se faz necessário que o suposto/ suposta traficante seja pego em flagrante comercializando o entorpecente. O tipo descrito no artigo 33 da Lei de Entorpecente é misto alternativo, de natureza múltipla (multinuclear), ou seja, todas as condutas ali descritas, separadas ou conjuntamente, enquadram-se na tipificação legal supramencionada.

A materialidade para o tipo penal de tráfico de drogas está comprovada, notadamente pelo Auto de apresentação e apreensão de objeto (fls. 33), como também pelo Laudo toxicológico definitivo nº 17/2014 (fl. 148), e, ainda, junta-se a este acervo probatório as declarações prestadas ao longo de toda a instrução, que dão coerência e harmonia ao presente caderno processual.

De igual modo, a autoria está devidamente comprovada por meio dos elementos de informação acima descritos, especialmente pelo depoimento prestado pela testemunha, Investigador da Policial civil
Marcio Augusto Marques Gonçalves
,

que, em juízo, esclareceu que, no dia do fato, sua equipe recebeu uma denúncia anônima de que havia chegado uma droga para o senhor Luiz e que estava guardada no bar do ora acusado.

Enfatizou que, ao abordarem o local, os policiais encontraram na parte da frente do estabelecimento petecas de pasta à base de cocaína. Que o acusado informou que tinha droga enterrada no quintal. Que os policiais cavaram no local indicado e encontraram 1kg (um quilo) de maconha. Que, diante do nervosismo de ambos os réus, os policiais resolveram revistar os demais cômodos da casa e encontraram embaixo da cama uma sacola com mais 06 kg (seis quilos) de maconha e, continuando a revista, os policiais acharam as balas.

Vale lembrar que, a respeito do depoimento prestado por policiais, inexistindo contradição apta a desabonar a versão dos fatos por eles narrados e, tratando-se de agentes públicos no exercício de suas funções, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade, consoante consolidado na jurisprudência pátria.

Corroborando o depoimento policial, na fase inquisitorial, as testemunhas PM Eraldo Magno da Silva e PM Nelson do Nascimento Barbosa responderam que foi encontrada elevada quantidade e diversidade de entorpecentes em vários locais da residência de propriedade de ambos os réus (fls.03 a 08 - apenso).

Neste contexto, diante da elevadíssima quantidade e variedade de entorpecente encontrada em diversos locais da residência da acusada Maria da Conceição, suas alegações não encontram amparo no conjunto probatório produzido, o qual não deixa dúvidas de que, realmente, tinha em depósito ou, no mínimo, guardava para terceiros, mais de 05 kg (cinco quilos) de maconha, além de 8,179g (oito gramas, cento e setenta e nove miligramas) de cocaína.

Deste modo, considerando o flagrante realizado, a quantidade da droga apreendida e os depoimentos prestados em Juízo e perante a Autoridade Policial, constata-se que a conduta da ré se amolda, a toda evidência, às disposições do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, tornando inviável o pedido de absolvição.

Assim, mantenho a condenação da recorrente Maria da Conceição nos termos da sentença.
DAS RAZÕES DO RÉU MANOEL MESSIAS LUZA DA SILVA:

Antes de adentrar na análise dos pedidos recursais, cabe-me analisar os prazos prescricionais do crime de posse de munição de uso permitido - art. 12 da Lei 10.826/03

Como visto, o apenado Manoel Messias, foi condenado à pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, cuja sentença foi proferida em 07/01/2015
(fls. 299/303 - verso)
.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena fixada para o crime de posse de munição não excedeu a 02 (dois) anos, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal.

Assim, uma vez que a sentença foi prolatada em
07/01/2015,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva, pelo fato de que entre a data da sentença e o presente julgamento, ocorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, quanto ao crime de posse de munição (art. 12 da Lei 10.826/03), em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Portanto, declaro extinta a punibilidade do réu Manoel Messias Luza da Silva da prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, todos do Código Penal.

Passo, agora, a análise das razões recursais.

Entende, a defesa, a ocorrência de erro na análise das circunstâncias judiciais, razão pela qual requer a sua reforma, com a consequente fixação da pena base no mínimo legal.

Nesse ponto, entendo que na sentença merecem ser feitos alguns reparos, sem, no entanto, impactar na pena aplicada. Para melhor didática, transcrevo o trecho da decisão na parte que interessa:
¿Passo a dosimetria da pena, na forma do Art. 59, do Código Penal quanto ao réu MANOEL MESSIAS LUZA DA SILVA
a) quanto ao crime do Artigo 33, da Lei nº. 11.343/06.
O réu é tecnicamente primário e não apresenta antecedentes criminais (FAC à fl. 33 do Auto de Prisão em Flagrante).
A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela.
A conduta social sem dados específicos para uma avaliação, não podendo ser sopesada como circunstância desfavorável ao acusado. A personalidade da agente não é voltada para o cometimento de crimes, eis que este foi um fato isolado em sua vida. Não cabe a análise do comportamento da vítima no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a saúde pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu.
O motivo determinante do crime é o lucro fácil por meio do tráfico de entorpecentes
. As circunstâncias do crime são as normais do tipo. E por fim
as consequências do crime concorrem para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.
Atendendo à culpabilidade, que é patente, aos antecedentes do réu, que lhes são favoráveis, as consequências do crime foram de grande monta e, por fim, sopesando a quantidade de substância entorpecente apreendida e a sua natureza, considero como suficiente e necessário a fixação da pena base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Tendo o Réu confessado ainda o delito, aplico a atenuante prevista no Artigo 65, III, d do Código Penal, razão pela qual, diminuo a pena-base em 06 (seis) meses para a reclusão e 100 (cem) dias para a multa, ficando a PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos e 06 (seis) de reclusão e 500 dias-multa.
Inexistem agravantes genéricas a serem sopesadas.
Cumpre-me, agora, tratar da causa de diminuição de pena prevista, no Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.
O acusado é réu primário, e não ficou comprovado nos autos que se dedicasse a atividades criminosas, portanto, lhe aplico a causa de diminuição no grau de 1/3 (um terço).
Não havendo causas de aumento, fixo a pena definitiva em
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa no valor de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.¿

Como se vê, a decisão merece pequenos reparos, que em nada irão impactar na pena imposta.

Da leitura dos trechos supracitados, verifica-se que o juízo
a quo
exasperou a pena base em 01 (um) ano, tendo em vista a culpabilidade, motivos e consequências do crime e, nesse viés, verifico que os fundamentos utilizados para negativá-las não são idôneos, ferindo-se o princípio insculpido no art. 93, IX da CF/88, bem como contrariando o teor da Súmula 17 deste E. TJE-PA, que preleciona que a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Analisando a sentença penal contrastada, nota-se que o Magistrado singular valorou
negativamente
o vetor
culpabilidade
, sem adentrar nos elementos concretos existentes nos autos, limitando-se a sustentar: ¿
(...)
A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela.¿

Evidente é a carência na fundamentação judicial, visto que não exsurge dela os motivos concretos pelos quais o julgador concluiu que a censurabilidade e reprovabilidade da conduta do apelante extrapolam do que é comum à espécie, o que implica violação à garantia da individualização da pena e ao dever de fundamentação das decisões judiciais,
devendo, assim, ser neutralizada.

Quanto aos
motivos do crime
, a obtenção de lucro fácil se trata de motivação inidônea, eis que constitui elementar do delito, de modo que não devem ser observadas na avaliação das circunstâncias judiciais, por ser inerente ao crime de tráfico de drogas, conforme entendimento já pacificado na jurisprudência pátria,
in verbis:
¿(...)
- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
(...)
- Os motivos apontados pelo juiz singular, de fato, assim como alegado pelo impetrante, são inerentes ao tipo penal incriminador, uma vez que o legislador, quando da cominação das penas referentes ao tráfico ilícito de entorpecentes, já previu, como normal à espécie, o objetivo de obter lucro fácil em detrimento da saúde da coletividade.
- Habeas corpus não conhecido.
- (...). (HC 476.564/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019)

Assim, tenho que tal vetor também deve ser neutralizado.

No caso das
consequências do delito
, o juízo entende ser desfavorável, ante ¿o
aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade os malefícios causados na sociedade¿
(textuais). Quanto a este aspecto, pontuo que as consequências, no caso ora em análise, são poucos relevantes, sem maiores desdobramentos resultantes da ação delituosa, senão aquelas já valoradas pela própria tipificação penal da conduta, razão pela qual mais uma vez tal vetor deve ser neutralizado.

Por tanto, após as devidas correções, todos os vetores foram neutralizados.

No entanto, e de acordo com o artigo 42, da lei de drogas, tenho que o magistrado, levando em consideração a natureza e quantidade da substância, pode afastar a pena base do mínimo legal (AgRg no HC 580.671/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

No caso dos autos, foi apreendido na residência dos réus significativa quantidade de entorpecentes, a saber: aproximadamente 5.800g (cinco quilos e oitocentos gramas) de maconha distribuídos em 07 (sete) ¿tijolos¿, além de 07 (sete) petecas de cocaína, pesando aproximadamente 8,100g (oito gramas e cem miligramas).

Portanto, entendo que o valor da pena base fixado pelo magistrado qual seja,
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa,
resta justo, proporcional e adequado, não cabendo, portanto, ser modificado.

Do mesmo modo, na segunda e terceira fases da dosimetria não vislumbro reparos, razão pela qual tenho que a pena definitiva fixada em
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias multa deve ser mantida inalterada.
Dispositivo:

Diante de todo o exposto, conheço dos recursos e,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de Maria da Conceição Silva Pinto
, e
dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Manoel Messias Luza da Silva
, para reanalisar as circunstâncias judiciais do crime de tráfico de drogas, sem impactar na pena aplicada, bem como reconhecer, de ofício extinção a sua punibilidade, apenas em relação ao crime de posse de munição (art. 12 da Lei 10.826/03), pela ocorrência da prescrição, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator